Tribunal: STF
Processo: ARE 1311628
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, por ele interposto, sob o fundamento de competir à Justiça Comum o julgamento da pretensão formulada pelos servidores públicos estaduais. 



    O agravante alega, em síntese, competir à Justiça do Trabalho o julgamento do processo especificamente em relação aos servidores com vínculo celetista. 



    No tocante, argumenta, em síntese, que:



    “Com efeito, conforme citado na decisão agravada, o STF entende que compete à Justiça Comum julgar as relações entre os entes públicos e os seus servidores estatutários, ou seja, todos aqueles regidos por lei própria, e não pela CLT (servidores efetivos, comissionados e temporários). 



    Contudo, quanto aos servidores celetistas da Administração Pública, não há como afastar a competência da Justiça do Trabalho para julgar suas demandas, eis que o STF já definiu a matéria sob o rito da repercussão geral: 



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. (ARE 1001075 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)”



    Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada. 



    Em contraminuta, o agravado defende a manutenção da decisão agravada “considerando que a matéria em discussão está restrita à questão de natureza administrativa/constitucional, considerando ainda que os substituídos foram admitidos através de concurso público e que mesmo aqueles contratados pela legislação celetista estão vinculados à Secretaria de Estado, exercendo emprego público que é espécie do gênero servidores públicos, está caracterizado o vínculo jurídico administrativo entre as partes, a justificar a competência da Justiça comum estadual, não havendo qualquer alegação da parte agravante capaz de desconstituir os relevantes argumentos agravados”.



    Decido:



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante na parte em que afirma a incompetência da Justiça comum para julgamento do processo quanto aos servidores celetistas. 



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao apreciar a preliminar de incompetência do juízo para o julgamento da controvérsia em tela, assentou:



    “Preliminarmente, rejeito a preliminar de incompetência. 



    A causa versa sobre incidência do “complemento LC 1212/2013” na base de cálculo da sexta-parte, quinquênios, 13º salário e férias, de modo que, muito embora parte dos autores mantenha vínculo celetista com a Fazenda Estadual, o direito discutido é de natureza administrativa e não se fundamenta nas regras da Consolidação das Leis do Trabalho.”(grifo nosso)



    Em sede de conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça comum, O Supremo Tribunal Federal firmou a competência da Justiça especializada para conhecer e julgar ação proposta por funcionário público contratado pelo regime celetista. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl nº 16.447/MG-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 10/10/14). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO AO REGIME JURÍDICO ÚNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato que fora celebrado antes do advento da Constituição Federal de 1988, em época na qual se admitia a vinculação à Administração Pública de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. Precedentes. 2. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 906.491-RG, sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte sobre a questão. 3. As razões do recurso extraordinário quanto à nulidade do vínculo com a Administração Pública não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Nessas circunstâncias, incide a Súmula 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE nº 857.085/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/3/17). 



    “RECLAMAÇÃO – APRECIAÇÃO – COMPETÊNCIA – TURMA. É da Turma a competência para a apreciação da reclamação, consoante preconizado no artigo 9º, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno, na redação conferida pela Emenda nº 49/2014. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2.135 – COMPETÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.135, o Supremo não se pronunciou sobre competência de órgão judiciário para dirimir controvérsia jurídica. RECLAMAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 3.395 – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal, ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, não excluiu da Justiça Trabalhista a competência para apreciar relação jurídica entre o Poder Público e servidor regida pela Consolidação das Leis do Trabalho” (Rcl 18.326/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/12/14). 



    Anote-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que na definição da competência deve prevalecer a natureza do vínculo do servidor com a instituição e não a natureza da vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDORES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT. COMPETÊNCIA. Pacificou-se, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho o julgamento das demandas ajuizadas por servidores da Universidade de São Paulo, contratados sob o regime da CLT, em que se discute vantagem prevista em lei local aplicável a funcionários estatutários. Precedente: ERE 146.942, rel. Min. Marco Aurélio (DJ 9/8/2002). Embargos de divergência não conhecidos” (RE nº 143.877/SP-EDv, Plenário, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/8/04 - grifo nosso). 



    Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada para dar provimento parcial ao recurso extraordinário interposto pelo ente federativo (art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF) e assentar a incompetência da Justiça comum para o processamento e julgamento da causa quanto aos servidores celetistas, sendo competente tanto uma das Varas da Justiça do Trabalho.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de outubro de 2021.



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente